Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725429-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PRISCILLA DI VASCONCELOS CORREIA AGRAVADO: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 13356453). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de janeiro de 2020 14:22:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator